Tribunal: TCU
Processo: 036.813/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial autuada por determinação de conversão dos autos em TCE, para que seja apurado o dano ao erário provocado pelo ex-servidor Antônio Hirochi Miúra referente aos pagamentos realizados a título de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, constituída por força do item 9.3 do Acórdão 845/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, com vistas a adoção das providências necessárias ao ressarcimento dos valores pagos a título de aposentadoria ao então auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, ante a cassação do benefício por ato de improbidade administrativa e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Antônio Hirochi Miura; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Antônio Hirochi Miura, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Antônio Hirochi Miura (CPF: XXX.930.161-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 05/10/2013 23.389,35 05/11/2013 41.314,04 05/12/2013 20.524,95 05/01/2014 21.505,28 05/02/2014 21.505,28 05/03/2014 21.505,28 05/04/2014 21.505,28 05/05/2014 21.505,28 05/06/2014 32.435,48 05/07/2014 21.505,28 05/08/2014 22.259,24 05/09/2014 21.505,28 05/10/2014 21.505,28 05/11/2014 42.909,16 05/12/2014 21.505,28 05/01/2015 22.618,28 05/02/2015 22.618,28 05/03/2015 22.886,29 05/04/2015 22.623,07 05/05/2015 22.867,09 05/06/2015 33.876,72 05/07/2015 22.618,28 05/08/2015 22.618,28 05/09/2015 22.618,28 05/10/2015 22.618,28 05/11/2015 45.135,16 05/12/2015 22.618,28 05/01/2016 22.641,21 05/02/2016 22.641,21 05/03/2016 22.641,21 05/04/2016 22.641,21 05/05/2016 22.641,21 05/06/2016 33.899,65 05/07/2016 22.641,21 05/08/2016 22.641,21 05/09/2016 22.641,21 05/10/2016 23.191,11 05/11/2016 46.282,97 9.3. aplicar ao responsável Antônio Hirochi Miura a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.